Tribunal: TJDFT
Processo: 0731504-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731504-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: J. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: M. C. P. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão ID origem 242796892, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0732397-28.2025.8.07.0001, ajuizada pelo menor impúbere J. V. P., ora agravado, representado por M. C. P.. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido liminar para determinar à requerida que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, forneça o medicamento Somatropina, na quantidade prescrita (31 frascos de 4UI e 11 frascos de 12UI), enquanto durar a necessidade do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão impõe obrigação indevida, porquanto o tratamento requerido não possui cobertura obrigatória, à luz da legislação de regência. Alega que o medicamento não está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, cuja natureza é taxativa, nos termos da Resolução Normativa n. 465/2021, da Lei n. 9.656/1998 (art. 10, §§ 4o, 12 e 13), da Lei n. 9.961/2000 (art. 4o, II) e da Lei n. 14.454/2022. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – CDC à espécie, por se tratar de entidade de autogestão multipatrocinada, invocando, nesse ponto, a Súmula 608 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Argumenta que, por ser uma entidade de autogestão sem fins lucrativos, com atuação restrita a determinados grupos de beneficiários, suas obrigações devem se pautar exclusivamente pela legislação da saúde suplementar e pelo contrato firmado com o beneficiário. Afirma, ainda, que a decisão viola o princípio da legalidade (art. 188, I, CC) e desconsidera o caráter restrito e contributivo da saúde suplementar, ao impor custeio de medicamento de uso domiciliar sem respaldo contratual, legal ou técnico-científico. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o conhecimento e o provimento do Agravo para julgar improcedente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido na origem. Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 74760639. O agravado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso. A Procuradoria da Justiça oficia pelo conhecimento e não provimento. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). No caso, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, em 2/10/2025, sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, a fim de DETERMINAR à ré que forneça o medicamento Somatropina, na quantidade prescrita (31 frascos de 4UI e 11 frascos de 12UI), enquanto durar a necessidade do paciente, sob pena de incidência da multa diária prevista na decisão de ID Num. 242796892. [...] (Grifo de origem). Assim, tendo a questão impugnada neste recurso sido apreciada na origem mediante cognição plena, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator